Tribunal: TJMT
Processo: 1003059-47.2022.8.11.0059
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003059-47.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARA KELVY FRANCO ANDRADE - CPF: 084.002.841-51 (APELANTE), MARCELO PEREIRA GONCALVES - CPF: 052.438.727-33 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. GOLPE DO FALSO EMPREGO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima, diante de fraude eletrônica perpetrada por terceiro, em contexto de golpe do falso emprego, com realização voluntária de transferências via PIX para contas particulares, sem falha na prestação de serviço bancário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente por danos decorrentes de fraude eletrônica, quando demonstrada a inexistência de falha nos mecanismos de segurança e a realização voluntária das transações bancárias pela própria vítima.

III. Razões de decidir:

3. As transações foram realizadas diretamente pela autora, sem vício técnico, falha operacional ou comprometimento da segurança do sistema bancário.

4. O golpe foi aplicado por meio de rede social, fora do alcance de controle da instituição ré, caracterizando fortuito externo.

5. A conduta da vítima, marcada por imprudência, ao realizar transferências voluntárias em razão de promessa de retorno financeiro irreal, atrai a incidência da excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, eximindo a instituição financeira de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil da instituição financeira é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima em fraude eletrônica, consubstanciada em transferências voluntárias via PIX, induzidas por terceiros em ambiente externo à atuação da instituição. 2. O golpe do falso emprego caracteriza fortuito externo, não havendo falha na prestação do serviço bancário a ensejar dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC 1009543-04.2023.8.11.0040, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARA KELVY FRANCO ANDRADE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos de “
ação de indenização por danos materiais e morais
” (Proc. nº ação de indenização por danos materiais e morais), ajuizada pela apelante em desfavor da apelada STONE PAGAMENTOS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois, segundo o Magistrado,
“os documentos anexados (ID 93686502) demonstram que as transferências foram realizadas diretamente pela autora, sem qualquer falha na prestação do serviço por parte da requerida STONE PAGAMENTOS S.A.. A requerida não teve qualquer participação ativa no evento danoso, pois apenas processou as transações conforme a autorização expressa da autora.”
(cf. Id. nº 285282886).

Em suas razões, a apelante sustenta que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, consoante a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que se trata de fortuito interno vinculado à própria atividade bancária.

Argumenta que a STONE permitiu que terceiros se utilizassem de sua plataforma para movimentações fraudulentas, sem que houvesse fiscalização adequada na abertura de contas, tampouco acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (art. 41-B da Resolução BCB nº 1/2020). Assinala violação à Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central, a qual impõe deveres específicos de diligência, verificação cadastral e prevenção à lavagem de dinheiro.

Aduz que, mesmo não sendo cliente direta da STONE, tem legitimidade para pleitear reparação com base no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, por ser destinatária final do serviço, configurando-se relação de consumo por equiparação.

Requer a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, e afirma que, além dos danos patrimoniais, sofreu abalo moral relevante, decorrente de frustração, ansiedade e perda de tempo útil, em razão da omissão da ré e da recusa em colaborar para solução extrajudicial do problema.

Pede, então, o provimento do recurso, para
“indenizar a apelante pelos danos morais causados na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como também, a reparação pelos danos materiais no patamar de R$ 14.702,95 (quatorze mil e setecentos e dois reais e noventa e cinco centavos), sob pena de malferir o princípio da isonomia e da razoabilidade.”
(cf. Id. nº 284613389).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos e recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. 284613393).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia dos autos gira em torno da eventual responsabilização civil da instituição financeira STONE PAGAMENTOS S.A., em decorrência de fraude eletrônica perpetrada por terceiro, que induziu a autora, por meio de aplicativo de mensagens, à realização de diversas transferências bancárias via sistema PIX.

Na petição inicial, a apelante narra que, em 28/07/2022, recebeu, via mensagem eletrônica, proposta de atividade laboral de meio período com suposta remuneração elevada, circunstância que, diante de sua

suposta hipossuficiência econômica, despertou-lhe interesse.

Após contato via WhatsApp, foi conduzida a acessar uma plataforma denominada “Shopping 82”, mediante a qual iniciou tarefas vinculadas à obtenção de comissões, sendo, entretanto, induzida a realizar diversas transferências via PIX, resultando, segundo afirma, em prejuízo total de R$ 22.702,94.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos em face da STONE PAGAMENTOS S.A., reconhecendo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, ora apelante, o que atrai a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que houve falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, os quais deveriam ter evitado a consumação da fraude.

Entretanto, o recurso não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que todas as transações foram realizadas diretamente pela autora, de forma voluntária, por meio do sistema PIX, sem qualquer vício operacional, falha técnica ou comprometimento de segurança no ambiente digital disponibilizado pela instituição ré.

A narrativa apresentada na exordial revela que a autora foi seduzida pela promessa de retorno financeiro fácil, sob o pretexto de atividade remunerada em ambiente virtual. Contudo, distante de qualquer relação legítima de trabalho, tratava-se, na verdade, de uma clássica tentativa de golpe, no qual o fraudador induz a vítima a realizar sucessivos pagamentos, mediante promessas ilusórias de retorno elevado.

No caso, as mensagens acostadas aos autos demonstram que a autora, para auferir resgate de um prêmio no valor aproximado de R$ 70.000,00, realizou diversos depósitos a título de pagamento prévio de imposto de renda, em contas bancárias particulares e não do ente público, para o fim de proceder com a liberação da quantia (cf. Id. n° 284613017).

Tal circunstância evidencia um comportamento marcado por imprudência grave e total ausência de diligência elementar, não sendo crível que uma pessoa — inclusive declarando-se hipossuficiente — realize, em apenas dois dias, transferências que totalizam R$ 22.702,94 (vinte e dois mil, setecentos e dois reais e noventa e quatro centavos), com base na promessa de recebimento de expressiva quantia, sob a justificativa de pagar tributos em contas particulares.

Cumpre destacar que, ao contrário do que pretende fazer crer a peça recursal, não compete à instituição financeira tutelar atos de boa-fé praticados de maneira irrefletida por seus correntistas, movidos por ganância ou ingenuidade, tampouco se pode exigir do banco que antecipe fraudes baseadas em promessas mirabolantes de lucro fácil oriundas de interações em redes sociais. Não há como imputar responsabilidade à instituição que, inequivocamente, não contribuiu, direta ou indiretamente, para o evento danoso.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que fraudes dessa natureza, vulgarmente conhecidas como “golpe do falso emprego”, configuram hipótese clássica de fortuito externo, inteiramente alheio à atividade da instituição financeira.

Isso porque o ardil foi perpetrado por meio de rede social, ambiente absolutamente dissociado da esfera de controle da instituição bancária, e todas as transferências foram efetuadas voluntariamente pela própria vítima, o que afasta, por completo, a incidência da responsabilidade civil objetiva, dada a inexistência de nexo de causalidade entre o serviço prestado e o prejuízo suportado.

Destaco, por oportuno, o seguinte precedente desta Corte, de minha relatoria:

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível.
Fraude eletrônica via aplicativo de mensagens
.
Transferência via Pix
. Responsabilidade civil de instituições financeiras.
Culpa exclusiva da vítima
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Ação de restituição do indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidores que realizaram transferência via Pix, induzidos por terceiro fraudador que se passou por familiar no aplicativo WhatsApp. Sentença de improcedência sob fundamento de culpa exclusiva das vítimas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ocorrência de golpe conhecido como “golpe do WhatsApp”, com transferência de valores por meio de transação bancária regular, configura-se falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras, a justificar responsabilização civil pelos danos suportados.

III. Razões de decidir

3. A transferência foi realizada espontaneamente pelos autores, sem vício técnico ou falha de segurança imputável aos bancos.

4. O golpe foi aplicado por meio de rede social externa à relação contratual com os bancos, configurando fortuito externo.

5. Inexistência de comprovação de comunicação tempestiva da fraude às instituições financeiras, apta a ensejar medidas de bloqueio.

6. Configuração da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, com jurisprudência consolidada no sentido de que se trata de culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
É excluída a responsabilidade civil das instituições financeiras por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica realizada por terceiro, quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que realiza transferência bancária voluntária induzida por aplicativo de mensagens
. 2. A ausência de falha na prestação do serviço e de comunicação tempestiva aos bancos afasta o dever de indenizar."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1042748-89.2021.8.11.0041; RAC 1006992-36.2023.8.11.0045; RAC 1004181-21.2023.8.11.0040.

(N.U 1009543-04.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Comprovada a inexistência de falha técnica no serviço prestado pela instituição apelada e diante da conduta autônoma, voluntária e extremamente imprudente da consumidora, é de rigor a manutenção da sentença, nos exatos termos em que lançada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Por força do Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para o importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025